Tribunal: TJMT
Processo: 0045443-43.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045443-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CATIA REGINA PORTA - CPF: 867.232.271-15 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO - UNEMAT - INCIDÊNCIA DA LEI 8.880/1994 - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Sendo o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.840.794/MT.

2. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

4. Recurso parcialmente provido. Ratificados os demais termos da sentença, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV), ajuizada por
CATIA REGINA PORTA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante à incorporação do percentual e pagamento das diferenças decorrentes das perdas ocorridas quando da conversão da moeda para URV, observada a prescrição quinquenal, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação (id. 122188032, pp. 19/30).

Alega o Apelante, como
preliminares
(id. 122188032, pp. 35/61, id. 122188033, pp. 1/2): a ilegitimidade passiva da UNEMAT e a prescrição de fundo do direito, tendo como marco a reestruturação da carreira da servidora, a partir da Lei Complementar Estadual n.º 74/2000;

No

mérito
, aduz o Apelante, em síntese:

- que a servidora não faz jus a qualquer diferença a título de URV, já que os proventos do Executivo eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diferente dos outros Poderes;

- que com a recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994 e da Lei Complementar Estadual n.º 74/2000, não houve a alegada perda salarial; e

- a necessidade de se observar o art. 85, §4º, II, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de improvimento do recurso.

Por fim, pede que o recurso seja recebido, conhecido e processado, para o fim de que sejam acolhidas as razões aventadas.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão específica neste sentido, a apelação foi interposta antes do julgamento de embargos de declaração (id. 122188033), que interrompe o prazo recursal (art. 1.026, do CPC), portanto, dentro do prazo legal.

Em contrarrazões (id. 141386655), a Apelada defendeu a manutenção da sentença atacada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 123639492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise da preliminar sobre a ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Apelante em suas razões recursais, enquanto a preliminar de prescrição quinquenal se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, sob o argumento de que a Apelada é servidora da UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, ente dotado de autonomia financeira, gerencial e orçamentária, e que deveria integrar o polo passivo da lide em seu lugar.

Contudo, ao contrário do que alega o Apelante, estes fundamentos na realidade corroboram a tese de que ambos detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações como a da espécie, não se podendo olvidar que, sendo o Estado o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Neste mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) (...)
1-
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
.
(...)” (TJMT. N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. 02/06/2020, DJe 08/07/2020). (g.n.)

Assim,
REJEITO
a preliminar, uma vez que não se vislumbra na hipótese a ilegitimidade passiva apontada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e reconheceu o direito da servidora
Catia Regina Porta
a receber as diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de cruzeiros reais para URV, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, na hipótese de improvimento do recurso, que seja observado o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

Adianto, desde logo, que o recurso comporta parcial provimento, apenas em relação aos honorários advocatícios. Se não, vejamos.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos,
considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação
, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: OS JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas.
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85 do NCPC
.
Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. (...)” (id. 122188032, p. 29) (g.n.)

O
ESTADO
alega que a servidora não faz jus às diferenças remuneratórias a título de URV, pois os proventos do Poder Executivo eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, de forma diferente dos outros Poderes.

Contudo, sabe-se que, em verdade, a Lei n.º 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração, mas sim de estipular um método para a conversão dos vencimentos para URV, abrangendo tanto os servidores do Executivo, quanto os dos demais Poderes, conforme dispõe o art. 22, §7º,
a
, da referida Lei:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

(...)

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda,
para os servidores do Poder Executivo
; (...)”
(g.n.)

Desse modo, o recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV deveria ser observado por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, que a correção é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais,
inclusive aos do Poder Executivo
.

Nesse sentido vem sendo reafirmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso inclusive do ora Apelante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO PARA A URV. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊ NCIA DO STJ
. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra
Estado do Mato Grosso
objetivando a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da autora, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. “II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais,
inclusive do Poder Executivo
, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994
. Nesse sentido: (AGAgInt no Resp n. 1.580.268, Segunda Turma, relator Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/9/2016, DJe 3/10/2016 e AgRg no REsp n. 1.577.727, Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, j. 4/10/2016, DJe 14/10/2016.) III - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no
AREsp n. 1.840.794/MT
, relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 21/3/2022, DJe 24/3/2022.) (g.n.)

Do mesmo modo,
não se constata, no caso, a ocorrência da
prescrição de fundo de direito
tendo como marco a reestruturação da carreira da servidora, como alega o Apelante no início de suas razões.

É que, só por si, a existência de Leis prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, Lei Estadual n.º 6.528/1994 e da Lei Complementar Estadual n.º 74/2000, apontadas pelo Apelante -, não permitem afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994,
de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito
, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de
perícia contábil

individualizada
, na fase de
liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS
. 1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. (...). 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 01/03/2021) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada na sentença recorrida (id. 122188032, p. 29) -, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.” (
STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 24/10/2022, DJe 3/11/2022.)

Assim, somente na fase de liquidação da sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência da defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
- REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
.”

(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/7/2022, DJe 21/7/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE
- PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 07/05/2021, publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. (...) IV
. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença.
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019

(...) No que tange à apuração do direito,
o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94"
(...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Com tais considerações, concluo que deva ser mantida a sentença que reconheceu o direito da Apelada à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV,
a serem apuradas em sede liquidação da sentença por arbitramento
, nos termos do art. 510 do CPC, quando se verificará a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste Recurso/Reexame Necessário.

Todavia,
em relação aos honorários advocatícios, de fato, a Apelação merece guarida.

É que foi estabelecida na sentença recorrida a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios
“em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85, do NCPC”
(id. 122188032, p. 29).

Contudo, de acordo com o §4º do referido artigo de Lei, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual

somente ocorrerá quando liquidado o julgado
, nos termos previstos no inciso II, como alega o Apelante.

Ressalte-se, por oportuno, que não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
penas em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, sem, contudo, aplicar
a majoração prevista no §11 do mesmo artigo, uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
,
ratificando
,
em Reexame, os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023